Tribunal: STF
Processo: RE 73935
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
- Ação de acidente de trabalho. Exigência da exaustão da instância administrativa, estabelecida no art. 15, da L. 5.316, de 14.9.1967, na redação dada pelo DI. 893, de 26.9.169. Manifesta inexequibilidade da exigência legal. A decisão recorrida contrapõe-se, em última análise, aos princípios inseridos nos §§ 2º e 4º, do art. 153, da Lei Magna.
Recurso conhecido e provido para que seja processada a ação de acidente de trabalho.